Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-69.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-69.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SANTOS ANDRADE registrado(a) civilmente como JOSE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

APELADO: JUSTINO DAS VIRGENS NETO

Advogado(s)
:
TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL. ART. 37, XVI, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO TÉCNICO. ANÁLISE ESPECÍFICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada pela Constituição Federal, excepcionando-se as hipóteses do art. 37, XVI, quando houver compatibilidade de horários, notadamente a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Para fins de aplicação da exceção prevista na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF, considera-se cargo técnico aquele cujas atribuições exigem conhecimento específico e habilitação legal diferenciada, não sendo imprescindível formação de nível superior.

O cargo de guarda municipal, quando a legislação local exige curso de formação técnico-profissional obrigatório como requisito para investidura, enquadra-se no conceito de cargo técnico para fins de acumulação com cargo de professor.

A Lei Municipal nº 445/2016 de Fátima estabelece expressamente a necessidade de aprovação em curso de formação técnico-profissional, diferenciando-se da mera capacitação e configurando requisito essencial para o provimento do cargo.

Este Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da acumulação de cargo de professor com outros que possuem atribuições exigindo habilitação técnica específica, aplicando-se o mesmo entendimento ao caso concreto.

Recurso provido. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001064-69.2024.8.05.0189, em que figuram como apelante JOSÉ SANTOS ANDRADE e como apelado JUSTINO DAS VIRGENS NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.